Tribunal: STF
Processo: RHC 61576
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-02
Data de publicação: 1984-03-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. NULIDADE. PREJUIZO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR "AD
HOC". RÉU DESAPARECIDO POR OCASIAO DA CAUSA DE NULIDADE.
A FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR, EMBORA REPRESENTE DESPREZO PELA
NORMA PROCESSUAL, NÃO INQUINA DE NULIDADE O PROCESSO SEM QUE RESULTE
DEMONSTRADO O PREJUIZO PARA A DEFESA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA
NOS AUTOS DO PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" A PROVA DA REALIDADE DO
PREJUIZO (ART-566 DO C.P.P.).